Tribunal: TJES
Processo: 0004977-28.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004977-28.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CELIO TEIXEIRA COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

D
IREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E MAUS-TRATOS A ANIMAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 147, do Código Penal (ameaça), art. 129, §13, do Código Penal (lesão corporal qualificada pela violência doméstica), e art. 32, §1º, da Lei nº 9.605/98 (maus-tratos a animais), aplicando-lhe
as
pena
s
privativa
s
de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a alegação da defesa de insuficiência probatória para a condenação, sustentando a negativa de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria dos delitos restaram demonstradas por meio do Boletim de Ocorrência, do laudo de exame de corpo de delito, do laudo pericial veterinário e da prova oral colhida na instrução criminal.

4. A palavra da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica, tem especial relevância,
sobretudo quando
corroborada por outros elementos de prova constantes nos autos.

5. O histórico do réu de violência contra mulheres reforça a credibilidade da versão da vítima.

6. O crime de maus-tratos aos animais restou configurado pela submissão do animal a situação de extremo sofrimento psicológico, comprovado por laudo veterinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
4977
-
28
.20
2
3
.8.08.00
35

APELAN
TE:
C
É
LIO TEIXEIRA COELHO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Eminentes pares, c
onforme relatado, trata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
C
É
LIO TEIXEIRA COELHO

e
m face da sentença

proferida

pel
o
Ju
í
z
o
da
9
ª
Vara
de
Vila Velha
(
ID 10130187
)
,
que
julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal,
reconhecendo a prática
d
o
s
crime
s
previsto
s
no art.
147,
caput
, do Código Penal (ameça), art. 129, §13, do Código Penal (lesão corporal qualificada pela violência doméstica),
bem como no
art. 32, §1º, da Lei nº 9.605/98 (maus-tratos aos animais), em concurso material,
condenando o acusado à
s
pena
s

de

04 meses e 16 dias de detenção, 01 ano e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto,
além do
pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Em
suas
razões
recursais
(ID 10130201)
,
a

defesa
busca
a
absolvição do recorrente,
que negou a prática dos crimes e afirmou

que apenas se defendeu, porque estava sendo agredido pela vítima.

C
ontr
arrazões
lançadas
pel
o
Parquet
e pela vítima,
ambos
pela
manutenção da sentença
(
ID 10130205 e ID 10130214
).

Em seguida, o
Parecer
Ministerial
opinando
pelo
des
provimento do recurso

(ID
12214267
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

N
arra
a denúncia
que
no dia 20/03/2021, por volta de 23
h00m
, n
a
residência do casal, situad
a
no bairro Vila Batista,
em
Vila Velha, o denunciado,
Célio Teixeira Coelho,
ofendeu a integridade física de sua
então
companheira,
Priscila
Rossi Rodrigues.

Q
ue n
as mesmas circunstâncias d
e
tempo e lugar,
o ora apelante
ameaçou causar mal injusto e grave
à vítima

e
praticou maus tratos contra animal doméstico (gato) de propriedade da
ofendida
.

Depreende-se
que vítima e
denunciado mant
iveram
um relacionamento
por
aproximadamente 10 anos,
sendo
02 anos de convivência no mesmo imóvel
.

Na data dos fatos, após suspeitar de um
a traição

por parte do
denunciado e questionar a respeito da propriedade de um cartão de crédito
em nome
de uma mulher, que a vítima encontr
ou
na carteira
do companheiro
, ambos iniciaram uma discussão.

Consta que o
denunciado jogou um copo
de refrigerante
em direção ao rosto da vítima
e
desferiu-
lhe
um soco nas costas.
E
m seguida
,
em tom
ameaçador, o denunciado colocou a gata de estimação d
e Priscila
dentro de uma máquina de lavar e
a
ligou, ao mesmo tempo que mantinha a posse de uma faca.

Não satisfeito,
o

réu
foi novamente em direção à vítima e tentou asfix
i
á-la,
fazendo uso
de um pano com álcool,
ocasião em que
esta
se
escondeu no banheiro.

Em seguida,

Célio
ameaçou abrir a barriga da gata com
a

faca que portava
e também ameaçou
Priscila
de morte, dizendo que cas
o
não saísse do banheiro, ele abrir
ia
a mangueira de gás para que esta se sufocasse
lá dentro
,
momento em que
a vítima correu para pedir socorro.

Deflagrada a ação penal e observado o princípio do devido processo legal e da ampla defesa durante a instrução processual, o denunciado foi condenado às penas descritas, razão pela qual interpôs o presente apelo.

Pois bem.

Após compulsar o caderno processual, verifico que

materialidade
e

autoria

delitiva
s

rest
aram

comprovadas
através do
Boletim Unificado nº

44589614

(fls.
06/07
),
do Termo de Medidas Protetivas (fls. 10/
11
)
,
do
Laudo de Exame de Lesões Corporais
(
fl.
3
2
)
atestando positivamente para a ocorrência de lesões,
além da
prova oral colhida em
sede policial
e

em juízo
.

O

laudo de exame pericial

(fl
. 32
)
foi
conclusivo no sentido de que a vítima apresenta
“
tumefação equimose avermelhada, irregular na face e região temporal a esquerda. Escoriação alongada, semilunar na região nasal a direita. Lesão contusa na face mucosa do lábio superior à esquerda. Equimose arroxeada, irregular na face externa, terço proximal do braço esquerdo”
, lesões
condizentes
com a
s
agress
ões
física
s
descrita
s

por Priscila,
quais sejam,

tapas no rosto, aperto no pescoço, socos na costela e no braço, além de puxões nos cabelos
.

Em sede judicial,
a vítima
Priscila Rossi Rodrigues

confirmou os fatos descritos na denúncia, ao
narr
ar
que: "
(...
) a acusação é verdadeira; que ficaram 10 anos, mas em casas separadas e dois conviveram 02 anos na mesma casa; que o Acusado já havia agredido a Depoente fisicamente e verbalmente anteriormente, mas não registrou boletim de ocorrência anteriormente; que a motivação dos fatos narrados na denúncia foi porque a Depoente descobriu a existência de um cartão de crédito de uma mulher na carteira do Acusado; que encontrou o cartão de crédito na carteira do Acusado pela manhã esperou ele chegar do trabalho e passou a questioná-lo a respeito daquele cartão de crédito em nome de outra mulher, que se tratava de uma vizinha do prédio onde a mãe do Acusado residia; que então o começou a discussão; que então a Depoente pediu ao Acusado para ir embora pois não aceitava a traição e o Acusado não quis ir embora e começou a agredir fisicamente; que o Acusado jogou o líquido do refrigerante que estava dentro de um copo no rosto da Depoente sem que a Depoente tivesse feito qualquer agressão física contra o Acusado; que após jogar o líquido do refrigerante que estava dentro do copo no rosto da Depoente, o Acusado começou a dizer que ia matar a Depoente, que não era para a Depoente ter mexido na carteira dele; que o Acusado deu tapas no rosto da Depoente, apertou o pescoço da Depoente; que deu socos na costela e no braço da Depoente; que deu puxões nos cabelos da Depoente; que o Acusado pegou um pano com álcool e tentou asfixiar a Depoente e ameaçou matar a Depoente; que ele dizia que naquele dia a Depoente ir morrer;
(...)."

Também não prospera a tese defensiva
quanto a
o crime de maus tratos aos animais (art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98),
em razão da
negativa de autoria, sendo certo o laudo emitido pel
o médico veterinário
(ID 10129933),

dando conta de que
a gata da vítima, agredida pelo
apelante
, apresentava
“quadro de cistite pelo histórico
S
índrome de Pandora, tem também uma lesão ulcerada na orelha, sem coceira, com
suspeita de
escabiose”,
quadro condizente com a
alop
é
cia felina
mencionada
pela
v
ítima em
j
uízo,
que ora reproduzo:

“
(...
) q
ue o Acusado pegou a gatinha de estimação da Depoente e colocou dentro da máquina de lavar louras, ligou a máquina com a gatinha dentro e a gatinha começou a ‘gritar’ dentro da máquina funcionando; que ligou a máquina para funcionar e para a Depoente era para fazer uma maldade com a gatinha e na verdade fazer a maldade com a Depoente, usando a gatinha; que implorou para o Depoente retirar a gatinha de dentro da máquina de lavar e então o Acusado desligou a máquina e retirou a gatinha de dentro da máquina; que a gatinha não chegou a ficar ferida fisicamente,
mas emocionalmente a gatinha adquiriu a doença de alopecia
e o médico veterinário analisou a gatinha e emitiu um laudo médico vinculando a alopecia ao emocional da gatinha por causa de o Acusado tê-la colocado dentro da máquina de lavar em funcionamento; que gastou aproximadamente em torno de 300 reais com a consulta e aquisição de remédios para tratar da gatinha
(
...
).
”

Portanto
,
em que pese os argumentos lançados pela combativa defesa,

o pedido

de
absol
vição
não convence
,

sendo certo
o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no sentido de
que
“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.”
(STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)
.

No mesmo sentido,
“
n
o contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020)

Por fim, destaco que o apelante possui um
longo
histórico de violência contra as mulheres
, havendo nos autos alguns boletins de ocorrência registrados em seu desfavor por outras mulheres, em datas diferentes, sendo uma delas
irmã do réu
,
r
eforça
ndo
a credibilidade da versão
apresentada pela
vítima
. Senão, vejamos:

BU 7942350 Registrado em 30/07/2009:

"
MARCIA VIANA
COMPARECE AO DPJ DE CARIACICA PARA COMUNICAR QUE NO DIA 30/07/2009 AS 21:30, ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA QUANDO ABRIU O PORTÃO E
VIU O SR. C
É
LIO TEIXEIRA COELHO BATENDO EM SUA ESPOSA
,
QUANDO A ESPOSA DO SR. C
É
LIO VIU A NOTICIANTE ABRIR O PORTÃO, A MESMA CORREU EM SUA DIREÇÃO COM O OBJETIVO DE SE DEFENDER DO MARIDO AGRESSOR
, QUANDO O SR. CÉLIO COMEÇOU A BATER EM SUA ESPOSA E NO FILHO DA NOTICIANTE, O MENOR ETONY WILLIAN VIANA RODRIGUES.” (g.n.)

BU 26996819 Registrado em 16/12/2015:

"A NOTICIANTE
MERYANE LOPES CORREA RELATA QUE CÉLIO TEIXEIRA COELHO É SEU EX NAMORADO E POSSUEM UMA FILHA DESTE RELACIONAMENTO DE 05 MESES DE IDADE
; QUE ROMPERAM O RELACIONAMENTO HÁ APROXIMADAMENTE UM ANO; QUE NA DATA ACIMA CITADA O AUTOR FOI ATÉ SUA CASA VISITAR A FILHA DO CASAL; QUE PEDIU PARA O AUTOR LEVAR A CRIANÇA NO MÉDICO E ELE SE NEGOU DIZENDO NÃO TER TEMPO; QUE A NOTICIANTE DISSE QUE O AUTOR NUNCA TINHA DISPONIBILIDADE PARA A CRIANÇA; QUE O AUTOR FICOU NERVOSO E QUANDO A NOTICIANTE MANDOU QUE FOSSE EMBORA,
O AUTOR PARTIU PARA CIMA DA NOTICIANTE
COM CHUTES,
PUXÕES DE CABELO, SOCOS, VASSOURADAS E AINDA PEGOU UM LITRO DE REFRIGERANTE E BATEU NA CABEÇA DA NOTICIANTE; ESCLARECE AINDA QUE A FILHA DO CASAL ESTAVA TODO TEMPO NO COLO DA NOTICIANTE
; RELATA AINDA QUE A NOTICIANTE PEGOU UMA FACA PARA SE DEFENDER E ASSIM O AUTOR PAROU COM AS AGRESSÕES;
QUE O AUTOR AINDA DISSE: ‘VOC
Ê
VAI VER, VOC
Ê
VAI VER, NÃO TENHO NADA A PERDER MESMO’; QUE A NOTICIANTE SE SENTIU AMEAÇADA COM TAIS PALAVRAS; QUE TEME PELA SUA VIDA E PEDE PROVID
Ê
NCIAS
; QUE DESEJA PLEITEAR UMA MEDIDA PROTETIVA; QUE APENAS PRESENCIOU OS FATOS SEU IRMÃO DE 12 ANOS DE IDADE DE NOME MAQUEFINI LOPES CORREA." (g.n.)

BU 34005724 Registrado em 26/09/2017:

"
A VÍTIMA MARCIA TEIXEIRA COELHO RELATA QUE FOI AGREDIDA FISICAMENTE POR SEU IRMÃO C
É
LIO TEIXEIRA COELHO,
ONDE APÓS UM DESENTENDIMENTO RELACIONADO À UMA CHURRASQUEIRA ACABARAM ENTRANDO EM VIAS DE FATO E SEU IRMÃO LHE DEU ‘CHUTES, APERTOS NO PESCOÇO, ETC’. A VÍTIMA PORÉM NÃO FICOU VISIVELMENTE LESIONADA, VISTO QUE CONSEGUIU SE DEFENDER, BEM COMO ELE FOI CONTIDO POR OUTRAS IRMÃS E PELOS PAIS QUE ESTAVAM PRESENTES.
O AUTOR TEM O COSTUME DE AMEAÇAR AS NAMORADAS E AGREDI-LAS FISICAMENTE, E MUITAS DAS VEZES U
S
A UM ‘ARPÃO’ DE PESCADOR PARA AMEDRONTAR
, E ONTEM ELE QUERIA PEGAR O TAL OBJETO, MAS FOI IMPEDIDO PELO PAI. DIANTE DOS FATOS NARRADOS A VÍTIMA RESOLVEU REGISTRAR O PRESENTE BOLETIM UNIFICADO (...)." (g.n.)

À luz d
o exposto,
sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO
O

PROVIMENT
O

ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)